Tribunal: TJPA
Processo: 0816827-86.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0816827-86.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: SAMUEL LEOBINO DANTAS DE OLIVEIRA, JOSE MARCOS DE ARAUJO SILVA

EMBARGADO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em correição parcial. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Pretensão de rediscussão de mérito. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, nos autos da correição parcial, reconheceu a nulidade da designação de audiência de instrução e julgamento realizada antes da notificação de todos os réus e da apresentação de defesa preliminar, determinando a suspensão do ato até a regularização processual. Sustentam os embargantes omissão no acórdão quanto ao pedido expresso de anulação da decisão de designação da audiência.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado, por não ter se manifestado expressamente sobre o pedido de anulação da decisão que designou a audiência de instrução e julgamento sem observância da fase preliminar de defesa, prevista nos arts. 396 e seguintes do CPP.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu a irregularidade na tramitação processual e determinou a suspensão da audiência de instrução e julgamento até que todos os réus fossem notificados e apresentassem resposta escrita à acusação.

4. A medida determinada pelo colegiado produziu efeitos jurídicos equivalentes à anulação do ato atacado, ainda que sem uso da terminologia literal, inexistindo omissão relevante.

5. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, não se prestando os aclaratórios a esse fim.

6. Não demonstrada qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A determinação de suspensão de audiência de instrução e julgamento designada irregularmente produz os efeitos da anulação do ato, sendo desnecessária nova declaração nesse sentido. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 396, 396-A, 619.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS EDILSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR, JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO SILVA E SAMUEL LEOBINO DANTAS DE OLIVEIRA em face do v. Acórdão de ID n.º 21097820 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 11/09/2024), que, nos autos da Correição Parcial nº 0816827-86.2023.8.14.0000, conheceu do recurso e
deu-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA ANTES DA NOTIFICAÇÃO E/OU APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS ATOS PROCESSUAIS. PROCEDÊNCIA. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA DOS CORRIGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Juíza de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento sem proceder à citação/notificação de alguns réus e sem a apresentação da resposta escrita de outros, em afronta ao art. 396 e seguintes do CPP, causando prejuízo à ampla defesa dos corrigentes.

2. Ocorre que a celeridade processual não pode suprimir o princípio da ampla defesa. A citação/notificação e a consequente apresentação da resposta à acusação são direitos inafastáveis, podendo, inclusive, a análise desta última levar à absolvição sumária dos réus, sem necessidade de audiência de instrução e julgamento. 3. Assim, deve permanecer suspensa a audiência de instrução e julgamento, conforme liminar anteriormente deferida pelo Juízo a quo, até que sejam notificados todos os réus da ação penal em epígrafe, a fim de que lhes seja oportunizada a apresentação de resposta escrita, para que, só então, dê-se o regular prosseguimento do processo, de acordo com os ditames legais pertinentes à matéria.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega a defesa dos embargantes a
omissão do acórdão quanto ao pedido principal de anulação da decisão que designou a audiência de instrução e julgamento
de forma prematura, sendo necessário o pronunciamento expresso do órgão colegiado sobre a referida nulidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para que seja reformado o acórdão com a inclusão de determinação de anulação da decisão originária do Juízo da Comarca de Redenção.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça

Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
não conhecimento dos embargos, diante da perda superveniente do objeto.
Alternativamente,
opina pela rejeição do recurso
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não têm razão os embargantes em sua argumentação.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à suposta omissão contida no acórdão proferido nos autos da correição parcial, que, embora tenha dado provimento ao pedido para determinar a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada de forma prematura, não teria se pronunciado expressamente sobre o pedido principal formulado pelos embargantes, consistente na anulação da decisão que designou o referido ato instrutório, em desacordo com as fases processuais legais.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal.

Ao compulsar os autos, constato que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao determinar que o feito somente prosseguisse após a observância das formalidades legais de notificação, citação e apresentação das defesas preliminares, o que foi devidamente acatado pelo juiz
a quo.

Tal providência, ainda que não utilize a terminologia literal de “anulação”, produz os efeitos jurídicos equivalentes à nulificação da decisão combatida, tornando-se despicienda nova declaração
.

No caso, verifica-se que o intuito dos embargos é rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites da via estreita dos embargos de declaração. Ainda que se entendesse pela existência de omissão formal, a ausência de prejuízo aos embargantes afasta qualquer necessidade de reforma do acórdão.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025